Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736143-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO, CESAR AUGUSTUS ROLON AGRAVADO: GUSTAVO RONDINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO e CESAR AUGUSTUS ROLON, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702192-26.2019.8.07.0001, em que contende com GUSTAVO RONDINA. A decisão agravada, dentre outras coisas, entendeu pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Confira-se (ID 208259906): “Trata-se de requerimento da parte exequente para que seja utilizado o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com a finalidade de localizar patrimônio penhorável atribuível aos devedores. Nada a prover quanto a esse pedido, nos termos da decisão de ID 185995148. Nada a prover, novamente, quanto ao pedido de expedição de ofícios em busca de imóveis irregulares, pois o cruzamento entre as pesquisas INFOJUD e e-RIDF é suficiente para se verificar a existência de bens em nome da executada, nos termos da decisão de ID 152410400. Quanto à plataforma INFOSEG, essa pesquisa não é mais realizada pois as demais atingem os mesmos bens. O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383)CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Além disso, a pesquisa INFOJUD já apresentou a fonte pagadora do salário do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de que se oficie o CAGED e PREVJUD, em função do caráter inócuo da medida. Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa no sistema INFOJUD não foi frutífera e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum bem e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Além disso, não apresenta elementos comprobatórios de uma possível ocultação de patrimônio. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema de pesquisa INFOJUD. Indefiro, também a expedição de ofício junto à Receita Federal para consulta junto ao DIMOF, DECRED e E-financeira, visto que a pesquisa destes sistemas é restrita devendo ter autorização específica do cliente bancário e o BACENJUD, já realizado, abarca tais ferramentas. Ademais, reputo suficiente todas as consultas realizadas nestes autos. Ademais, este JTDFT tem o seguinte posicionamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, pois o registro dos dados é obrigatório pelas instituições financeiras e, de outro turno, a consulta ao Sistema é restrito, exigindo-se autorização específica do cliente bancário. 2. É atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1241507, 07005629820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO INFORMADA. NOVA CONSULTA DESNECESSÁRIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD, a eventuais declarações sobre operações imobiliárias em nome da executada. 2. Extrai-se dos autos que já foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, ocasião em que foram enviadas as declarações de imposto de renda da executada, não tendo sido informada a existência de operações imobiliárias, enviadas pelos cartórios de registro de imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI). Sendo assim, nova consulta ao sistema é desnecessária e, evidentemente, sem utilidade, tanto mais porque não há indícios da existência de imóveis que pudesse pôr em dúvida as informações fornecidas pelo sistema. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131628, 07106818920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro, também, o pedido de ofício ao CIRCJUD e RTDPJBrasil, uma vez que a parte exequente não pode transferir o ônus de localização de bens da parte executada para o Poder Judiciário, ainda mais quando tal ferramenta se encontra à disposição da parte credora, que pode promover a busca em tais Serviços sem a intervenção deste Juízo. Cumpre ressaltar que a pesquisa de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao princípio da celeridade processual. Trata-se de ônus da credora empreender os meios necessários para localização de bens do devedor, a invocação do art. 139 do CPC e a atipicidade de suas medidas, não são suficientes para o deferimento do pedido pois, caso contrário, todo e qualquer pedido deveria ser deferido, o que sobrecarregaria demasiadamente os trabalhos do cartório e, consequentemente, a prestação jurisdicional a todos os jurisdicionados. INDEFIRO o pedido de consulta de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, pois tal sistema foi idealizado para constituir uma base de dados a fim de auxiliar as serventias extrajudiciais, permitindo o intercâmbio de informações e documentos. Tais informações não se destinam à busca de patrimônio penhorável. Ademais, os particulares também podem solicitar informações diretamente no site do sistema, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não havendo necessidade de intervenção judicial para tanto. Nesse sentido: (...) 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 1.1 O referido órgão destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa. 2. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis. 3. A pesquisa poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.censec.org.br (...) (Acórdão 1391312, 07301736220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico, não se destinando, assim, à realização de busca de patrimônio de devedor pelo Judiciário. Ademais, se o acesso às informações solicitadas é facultado aos particulares mediante pagamento de emolumentos, é despicienda a atuação do Judiciário para tanto. (...) (Acórdão 1388824, 07304005220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente o exequente que é sua incumbência promover as diligências necessárias à localização de bens pertencentes ao executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Indefiro o pedido de pesquisa pelo BACENJUD CCS, uma vez que a consulta realizada ao BACENJUD já contempla também o CCS, ao menos desde 2016, nos termos do regulamento do BACENJUD de 17/10/2016. Quanto ao pedido de ofício ao CNseg, indefiro: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E PESQUISA BACENJUD. DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, a fim de obter informações a respeito da existência de bens penhoráveis em nome da executada. 2. Conforme o Regulamento BacenJud 2.0, aprovado na reunião do Grupo Gestor realizada em 12/12/2018, a pesquisa de ativos via Bacenjud é capaz de demonstrar a existência de aplicações financeiras e investimentos de titularidade da agravada. 3. No caso dos autos, a declaração de imposto de renda e a pesquisa de ativos via Bacenjud não demonstram a existência de plano de previdência privada, títulos de capitalização, seguros de vida resgatáveis ou quaisquer outras modalidades de ativos financeiros requeridos pelo exequente. Consequentemente, desnecessária a diligência requerida pelo exeqüente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional até 04/06/2025, conforme decisão de ID 93666956, facultado o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis.” No agravo de instrumento, os recorrentes pedem o provimento ao presente agravo de instrumento, com pedido de reconsideração da decisão interlocutória de ID. 208259906, para que seja processada e deferida a realização da penhora salarial em até 30% dos rendimentos salariais dos executados e pela possibilidade de repetir as pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Argumentam que a presente demanda trata de cumprimento de sentença de ação de aluguéis e acessórios. Os exequentes buscam a satisfação do crédito patrimonial lesado pelo executado. Posteriormente o processo ficou suspenso por ausência de possibilidades de pesquisas no momento. O magistrado realizou diligências junto aos sistemas disponíveis na tentativa de bloqueio de valores e bens penhoráveis, tendo restado infrutíferas tais diligências. Ultrapassados quase 4 (quatro) anos da realização das diligencias pelos sistemas do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD POSITIVO (Id 152410400), os exequentes pugnaram pela realização de diversas diligências conveniadas ao Judiciário, em busca da celeridade e ativos de pagamento do crédito deferido por sentença em 2020, porém o pleito foi indeferido sob o argumento de que os exequentes não demonstraram a existência de possíveis bens penhoráveis, e automaticamente o processo foi para o arquivo e suspenso para contagem da prescrição intercorrente. Ressaltam que as partes têm o direito de buscar as diligências para obter o crédito pela condenação da sentença, mas a decisão judicial impugnada, data vênia, cria obstáculos na busca de bens e ativos financeiros. Afirmam que a medida de penhora de rendimentos salariais é possível, ao contrário do que fundamentou a decisão agravada. Alega que os arestos jurisprudenciais da respeitável decisão são dos anos de 2016 e 2017. Em decisões mais recentes o próprio STJ e o TJDFT tem arestos jurisprudenciais que permitem a penhora no caso das contumazes frustrações das medidas executórias. Afirma que, em face do transcurso de significativo intervalo de tempo, a jurisprudência tem considerado razoável à reiteração das buscas pelos sistemas citados. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 63437208 e 63438170). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator